Tribunal: TJSP
Processo: 2263574-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Decisão que indeferiu desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da executada - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - Descabimento - Ausência de comprovação de que o valor constrito provenha de verba de natureza salarial - Parte da verba constrita decorrente de bonificação por resultado - Prêmio de caráter eventual que reflete o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Decisão que indeferiu desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da executada - IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA - Descabimento - Ausência de comprovação de que o valor constrito provenha de verba de natureza salarial - Parte da verba constrita decorrente de bonificação por resultado - Prêmio de caráter eventual que reflete o mérito do funcionário - Parcela ocasional e imprevisível - Verba sem natureza salarial, sendo passível,
Portanto de penhora - Ausência de comprovação de efetivo bloqueio dos demais valores constritos - Impossibilidade de reconhecimento de impenhorabilidade - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.